Tribunal: TJES
Processo: 0034980-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0034980-72.2018.8.08.0024

APELANTE:
M. MURAD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

APELADAS: CAROLINE CORREA SOARES AGUIAR
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por M. Murad Consultoria e Treinamento Ltda. contra sentença que reconheceu a prescrição em ação monitória movida para cobrança de mensalidades escolares e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão de cobrança, considerando o prazo quinquenal e os efeitos interruptivos do despacho citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional é de cinco anos, contado do vencimento da última parcela da obrigação contratual, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A ação foi ajuizada dentro do prazo e o despacho que ordenou a citação foi proferido em tempo hábil, interrompendo a prescrição nos termos dos arts. 202, I, do CC, e 240, § 1º, do CPC.

A demora na citação não pode ser atribuída à autora, que agiu com diligência, incidindo a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, a contar do vencimento da última parcela.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

A demora na citação, quando não imputável à parte autora, não impede o efeito interruptivo do despacho.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 17 de setembro de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034980-72.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. MURAD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

APELADO: CAROLINE CORREA SOARES AGUIAR e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por M. Murad Consultoria e Treinamento Ltda. contra sentença que reconheceu a prescrição em ação monitória movida para cobrança de mensalidades escolares e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão de cobrança, considerando o prazo quinquenal e os efeitos interruptivos do despacho citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional é de cinco anos, contado do vencimento da última parcela da obrigação contratual, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A ação foi ajuizada dentro do prazo e o despacho que ordenou a citação foi proferido em tempo hábil, interrompendo a prescrição nos termos dos arts. 202, I, do CC, e 240, § 1º, do CPC.

A demora na citação não pode ser atribuída à autora, que agiu com diligência, incidindo a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, a contar do vencimento da última parcela.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

A demora na citação, quando não imputável à parte autora, não impede o efeito interruptivo do despacho.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 19 de setembro de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0034980-72.2018.8.08.0024

APELANTE:
M. MURAD CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

APELADAS: CAROLINE CORREA SOARES AGUIAR
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O contrato de prestação de serviços educacionais é de execução continuada e de trato sucessivo, decorrendo que a contagem do lapso prescricional de cinco anos para a postulação do recebimento (CC, art. 206, § 5º, I) para a cobrança de mensalidades escolares começa a fluir a partir do momento em que o credor pode exigir o cumprimento integral da obrigação.

E por se tratar de obrigação única, desdobrada em prestações, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade ou semestralidade (dependendo do período escolar adotado pela instituição de ensino), por ser quando se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (AgInt no AREsp n. 2.375.883/MG, Min. João Otávio Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; REsp n. 2.086.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE MENSALIDADES ESCOLARES. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória fundada em dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. A sentença rejeitou embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte demandada ao pagamento de mensalidades escolares não quitadas.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação, mantendo a decisão de que não houve prescrição da dívida, considerando que o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição.

2. Recurso especial interposto alegando a prescrição da dívida e a não interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a dívida de mensalidades escolares está prescrita e se o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é quinquenal, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e o termo inicial é a data de vencimento da última parcela.

5. A citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, conforme o art. 240, § 1º, do CPC.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é quinquenal, iniciando-se na data de vencimento da última parcela. 2. A citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. 3. O comparecimento espontâneo da parte demandada aos autos supre a falta de citação, interrompendo a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, I;

CPC, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.375.883/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022; STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.803.803/RJ, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 26/9/2023.

(REsp n. 2.197.459/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Assim, o prazo prescricional de cinco anos para a postulação, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, iniciou-se a partir do vencimento da última parcela da anuidade ou semestralidade contratada, por ser esse o momento em que se torna plenamente exigível a totalidade da obrigação assumida.

E a última mensalidade venceu em 05/10/2014, data em que o prazo prescricional iniciou-se, tendo se encerrado em 05/10/2019.

Como a ação foi ajuizada em 23/11/2018, o foi, portanto, dentro do quinquênio legal.

Ademais, em 04/12/2018 foi proferido despacho ordenando a expedição de mandado monitório (fls. 33/33-verso) o que, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC e do art. 202, I, do Código Civil, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

Ainda que a citação tenha ocorrido apenas em 16/12/2019, conforme Aviso de Recebimento de fl. 59, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a demora na efetivação do ato citatório, quando não atribuível à parte autora, não afasta o efeito interruptivo do despacho que a determina. Aplica-se, com propriedade, a Súmula 106 do STJ:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Entre o ajuizamento da ação e a citação, a apelante agiu com diligência: em 13/03/2019, aditou a petição inicial para incluir honorários contratuais de 10% (fls. 36/37); em 18/06/2019, foi intimada a regularizar a representação processual e ajustar o valor da causa (fl. 41) e apresentou manifestação nos dias 04 e 05/07/2019 (fls. 44/45 e 49).

Portanto, não se verifica inércia que possa ser atribuída a apelante, capaz de justificar o não reconhecimento do efeito interruptivo do despacho citatório.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição nela reconhecida, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação monitória.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)